Tribunal: TJDFT
Processo: 0004652-55.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0004652-55.2004.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: BENEDITO RAIMUNDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Oficiados ao Sr. Presidente do Tribunal e ao Coorpre quanto ao trânsito em julgado da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença e cancelou o precatório expedido no mandado de segurança n. 2.272/90 (IDs 53864216 e 53861858), arquivem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES